Tribunal: TCU
Processo: 032.405/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a verificação da regularidade de repasses efetuados para a realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados solicita fiscalização para apuração de possíveis irregularidades em repasses da Superintendência Regional de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/SRSP) à Casa Brasileira de Pesquisa e Cooperação e, também, na contratação de empresa para a realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 157, 187, 232, inciso III, e 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. realizar a oitiva da Superintendência Regional de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos ao processo que resultou no Contrato 1/2023: 9.2.1. ausência da justificativa detalhada para o quantitativo de serviços previstos a serem contratados, configurando afronta à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2617/2009-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 2459/2021-Plenário (Relator: Ministro Augusto Nardes) ; 9.2.2. comprovação de vantajosidade de adesão à ata de registro de preços fundamentada exclusivamente em comparação entre o valor das atas e os preços propostos pelas empresas em consulta direta, configurando afronta à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 420/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) ; 9.3. diligenciar a Superintendência Regional de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para que, no prazo de quinze dias, encaminhe os seguintes documentos e esclarecimentos: 9.3.1. documentos de planejamento da contratação que justifiquem os quantitativos de cada item previstos na cláusula primeira do Contrato 1/2023; 9.3.2. concessão de acesso a servidor indicado por este Tribunal ao processo de pagamento relativo à contratação realizada no âmbito da realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária (54000.044133/2023-11) ; e 9.3.3. outros documentos e informações que comprovem a regularidade dos serviços prestados pela AMBP Promoções e Eventos Empresariais Ltda. (CNPJ 08.472.572/0001-85) no âmbito da realização da IV Feira Nacional da Reforma Agrária, relativos à execução do Contrato 1/2023; 9.4. encaminhar cópia da instrução à peça 42 à Superintendência Regional de São Paulo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de maneira a embasar as respostas à oitiva e à diligência; e 9.5. comunicar esta decisão à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.